Tribunal: TJMT
Processo: 1012067-94.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012067-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 017.405.871-38 (AGRAVADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO ROL DOS MAUS PAGADORES – MEDIDA REVERSÍVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo disposto no art. 300 do CPC, a tutela provisória está condicionada ao atendimento cumulativo de alguns requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, ainda, conforme dispõe o §3º, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CUIABA ECHER 31 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação De Resilição Contratual C/C Restituição De Parcelas Pagas nº 1009278-96.2023.8.11.0041, que deferiu a liminar pleiteada pelo autor, concernente a suspensão do contrato e determinação de abstenção da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- o direito da autora/agravada, promitente compradora do imóvel, somente teria direito à rescisão do contrato na forma do art. 475 do Código Civil se tivesse sido lesada por inadimplemento da ré/agravante, promitente vendedora, o que não é a hipótese dos autos;

- se a promitente compradora/agravada pretende a resilição unilateral da avença, caber-lhes-ia adotar as providências dos arts. 472 e 473 do Código Civil, submetendo-se às consequências previstas para a extinção do contrato, não se justificando, somente por isso, a ordem de abstenção de cobranças;

- não pode a Agravada querer se furtar ao cumprimento da obrigação que assumiu de forma espontânea e expressa no contrato de compra e venda, transferindo, pura e simplesmente a obrigação à Agravante, sem qualquer justificativa;

- vem cumprimento fielmente com suas obrigações assumidas no contrato de compra e venda, não havendo que se falar em suspensão de cobrança das parcelas pactuadas;

- a cobrança das parcelas assumidas em contrato pela Agravada e a eventual inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, constituem exercício regular de direito do credor.

Desse modo, requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a fim de revogar a tutela de urgência deferida em favor da agravada na sua integralidade, pela ausência de elemento indispensável à concessão.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 172108174.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em que o agravante pleiteia a suspensão do contrato de compra e venda celebrado com a parte adversa e que seja determinada a abstenção de inclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, que restou indeferida pelo Juiz
a quo
.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

Na hipótese, conforme já relatado, a parte recorrente busca o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, cujo objeto foi a aquisição do Lote 40 da Quadra B do empreendimento denominado "Viva Parque", firmado em 28/12/2022, celebrado com a parte agravada, e seus efeitos para ambas as partes até o fim da lide, compelindo as agravadas a se abster de negativar o seu nome.

Ao indeferir o pleito o Juízo
a quo
exarou,
in verbis
:

“[...]o requerente aduz que a requerida Residencial Florais do Vale Ltda. lhe ofertou “proposta informal” que “confronta com o ajuste contratual”, porém inexiste no presente momento qualquer indício da existência e termos da suposta proposta.

Além disso, apesar de relatar que deseja a resolução contratual diante das dificuldades de honrar com suas obrigações, também inexistem indícios no presente momento da procura da primeira requerida para tanto, até porque a exordial está desacompanhada de comunicação/notificação da requerida por escrito, conforme previa a cláusula décima terceira do contrato firmado entre as partes (id. 59874876).

Portanto, ausente o requisito legal e sabendo-se da necessidade de presença cumulativa deles, indefiro a tutela de urgência.”
- Id. n.º 64012161.

No entanto, perfilho do entendimento de que se a parte compradora pretende rescindir o contrato, o pagamento das parcelas deve ser descontinuado e não há razão para o apontamento do nome dos órgãos de restrição ao crédito, pois a avença encontra-se
sub judice
, não importando se houve ou não a notificação prévia da outra parte.

Além do mais, tal notificação não é condição de ação e se a parte compradora não tem condições de continuar adimplente com a obrigação, isto por si só, já é motivo para a resolução do negócio, restando necessária a análise quanto às condições do distrato, como abatimento de parcelas, multa, etc.

Vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – DIREITO DE RESCISÃO ASSEGURADO AO CONTRATANTE – RECURSO PROVIDO.

No caso em que o contratante afirma expressamente que não tem mais interesse na manutenção do contrato, e a agravada também afirma que não discorda da rescisão contratual, é cabível a suspensão da cobrança das prestações vincendas, já que o desfazimento do contrato, por qualquer motivação que seja, constitui direito assegurado ao contratante, desde que ele responda, obviamente, pelas consequências decorrentes de sua capitulação.” (N.U 1011823-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento e ou manutenção do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.”
(N.U 1018122-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Ademais, ressalte-se que a parte agravada não sofrerá nenhum prejuízo, dada a possibilidade de reversibilidade da medida e, ainda, se durante a instrução do feito no primeiro grau, se restar constatado que as partes recorrentes utilizaram maliciosamente o Poder Judiciário para se furtar de compromissos perante terceiros, além da má-fé, responderão por perdas e danos.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023